Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCLUÍDA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 1.2. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.3. No caso, a parte autora, ora apelante, possui rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos (ID 50566137), fazendo jus a gratuidade de justiça.

2. O valor dos honorários advocatícios contratuais deve observar ao que foi estipulado contratualmente, devendo ser observada a força obrigatória do contrato, vez que livremente pactuado. 2.1. Concluído o contrato na forma pactuada, fará jus a advogada aos honorários, na forma fixada no contrato. 2.2. A alegação de que teria sido induzida em erro no momento da contratação demanda a comprovação das alegações, sendo certo que é incumbência da parte demandante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Ao contrário do que alega a parte autora, não houve pedido de produção de prova testemunhal na inicial ou na réplica.

3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para conceder a autora, ora apelante, o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos não retroativos.